Tribunal: TCU
Processo: 014.086/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8311/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Penitenciário Nacional em desfavor de João Luiz Duboc Pinaud e Paulo Eduardo de Araújo Saboya, então Secretários de Estado de Justiça do Rio de Janeiro (gestão de 20/4/2000 a 6/4/2002 e 9/4/2002 a 1/1/2003, respectivamente), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 126/2000, firmado entre o Ministério da Justiça e o Estado do Rio de Janeiro, para a construção de um galpão e uma subestação na Penitenciária Vieira Ferreira Neto; Considerando que o convênio foi celebrado pelo valor histórico de R$ 1.113.478,07, sendo R$ 729.328,14 à conta do concedente e R$ 384.149,93 referentes à contrapartida do convenente, com a vigência prevista para o período compreendido entre 22/12/2000 a 22/12/2002; Considerando que a irregularidade geradora do débito, qual seja a inexecução física das obras, ocorreu em 2002, quando do repasse dos recursos ao Estado do Rio de Janeiro, ao passo que a notificação dos responsáveis para se manifestar na fase interna da tomada de contas especial ocorreu somente em 2019 (peças 44-45); Considerando que, à época, foram notificados os espólios dos responsáveis, uma vez que João Luiz Duboc Pinaud e Paulo Eduardo de Araújo faleceram, respectivamente, em 23/4/2018 e 3/2/2009 (peças 42-43); Considerando o relatório do tomador de contas especial foi concluído apenas em 2019 (peça 51), dezessete anos após a ocorrência dos fatos; Considerando, outrossim, que os responsáveis faleceram antes da instauração do presente processo no TCU; Considerando que, diante do prejuízo ao exercício pleno dos direitos do contraditório e da ampla defesa, o parecer da Secex-TCE, que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, é pelo arquivamento da presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente, já que o processo ficou pendente de julgamento ou despacho por mais de três anos, contados entre a notificação da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (peça 28), em 29/3/2010, e a notificação dos espólios dos responsáveis (peça 44), em 3/10/2019; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso VI e 212 do Regimento Interno, e nos arts. 6o, inciso II, e 19, caput , da Instrução Normativa TCU 71/2012, alterada pela Instrução Normativa 76, de 23/11/2016, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, e dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Departamento Penitenciário Nacional, de acordo com os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 014.086/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Luiz Duboc Pinaud (CPF XXX.987.077-XX); Paulo Eduardo de Araujo Saboya (CPF XXX.020.667-XX). 1.2. Órgão: Departamento Penitenciário Nacional. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.